Tribunal: STF
Processo: RE 301163
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283/STF.
1.      Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão
impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema
previamente argüido. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
2.      Acórdão recorrido que se assenta em mais de um fundamento
 suficiente para a manutenção do julgado. Recurso extraordinário que
 se insurge apenas contra um deles. Inadmissibilidade do recurso.
Incidência da Súmula 284/STF.
        Agravo regimental não provido.